Tribunal: TJMT
Processo: 0041594-34.2013.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041594-34.2013.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SCANIA LATIN AMERICA LTDA - CNPJ: 59.104.901/0001-76 (JUIZO RECORRENTE), MARCELO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 094.716.068-02 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI - CPF: 003.611.939-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIS ALFREDO MONTEIRO GALVAO - CPF: 056.329.018-82 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUIS ALFREDO MONTEIRO GALVAO - CPF: 056.329.018-82 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 094.716.068-02 (ADVOGADO), SCANIA LATIN AMERICA LTDA - CNPJ: 59.104.901/0001-76 (RECORRIDO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO CAUTELAR –
APREENSÃO DE VEÍCULOS
–
CONDENAÇÃO QUE NÃO ATINGE O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, II DO CPC
–
REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

1. Nas situações em que o valor da causa/condenação não atinge o limite legal de 500 salários mínimos, não há necessidade de submeter a sentença ao o reexame necessário, nos termos do art. 496, §3o, II do CPC.

2. Remessa necessária não conhecida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Roberto Teixeira Seror
, que nos autos da Ação Cautelar no 0041594-34.2013.811.0041, ajuizada por
SCANIA LATIN AMÉRICA LTDA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente o pedido inicial
para o fim de determinar a liberação do veículo Scania P/250, Placa EZL-2406/SP e da carreta Transbordo ATA 12000 SC da Marca Antoniosi com capacidade de 12T, chassi 9BSP6X400D3823359, bem como condenou o requerido ao reembolso das custas adiantadas pelas autoras e ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Douto Procurador Leonir Colombo, opinou pelo sobrestamento do feito.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

J
uiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que julgou o pedido inicial
para o fim de determinar a liberação do veículo Scania P/250, Placa EZL-2406/SP e da carreta Transbordo ATA 12000 SC da Marca Antoniosi com capacidade de 12T, chassi 9BSP6X400D3823359, bem como condenou o requerido ao reembolso das custas adiantadas pelas autoras e ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em análise minuciosa aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a remessa necessária não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, §3o, I, do CPC.

Com efeito, no que se refere à remessa necessária, nos termos do art.
496, I, do CPC
, está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

Todavia,
o § 3o, inciso II do referido dispositivo legal, excetua o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados, como se vê:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.” (negritei)

No caso, o valor da causa alcança, tão somente, o importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o que não ultrapassa o limite fixado no art.
496, §3o, I, do CPC.

Logo, a remessa necessária não se aplica no presente caso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021